Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713515-57.2021.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: THAYANNY RODRIGUES VIEIRA DESPACHO Intime-se a apelante-ré para se manifestar sobre a possível intempestividade do apelo que interpôs, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora